Tribunal: TJMT
Processo: 1012730-22.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012730-22.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA BRITO AGUIAR - CPF: 745.844.643-91 (EMBARGANTE), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), S & J CONSULTORIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 10.144.917/0001-13 (EMBARGADO), THADEU BOTEGA AGUIAR - CPF: 661.106.531-87 (ADVOGADO), IOHANNAH NERES DE MELO - CPF: 029.105.011-59 (ADVOGADO), RAFAEL LANGHOFF - CPF: 839.088.111-04 (ADVOGADO), LETICIA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 879.504.051-04 (ADVOGADO), GUILHERME MENDES - CPF: 702.809.191-07 (ADVOGADO), CLAYTON FERNANDO LOPES DA SILVA - CPF: 198.524.508-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – ADQUIRENTE INADIMPLENTE QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS –
CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
– PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL –
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1012730-22.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: JOÃO BATISTA BRITO AGUIAR

EMBARGADO:

S & J CONSULTORIA E INCORPORAÇÃO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO BATISTA BRITO AGUIAR
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 109111481), que, a unanimidade, proveu parcialmente o recurso, apenas para declarar rescindido o contrato com o consequente retorno das partes ao
status quo ante
, com a devolução de todas as prestações pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção ou multa contratual.

Inconformado, o embargante sustenta que o vício reside quanto à condenação da embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários de sucumbência arbitrado na sentença
(Id
10977595).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – ADQUIRENTE INADIMPLENTE QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS –
CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O inadimplemento de ambas as partes com suas obrigações contratuais acarreta a rescisão do contrato e o retorno das partes ao status quo ante.

Demonstrada a
culpa

concorrente
dos contratantes pelo insucesso na conclusão do
contrato
de
compra
e
venda
de imóvel torna injustificável a retenção dos valores pagos pelo comprador, bem como a aplicação da multa prevista contratualmente.

O desfazimento do negócio jurídico por
culpa
de ambas as partes envolvidas não constitui causa suficiente para caracterizar os danos extrapatrimoniais buscados.”

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios a justificar a modificação do julgado, visto que toda a matéria foi apreciada.

Segundo o recorrente, o
decisum
embargado padece do vício de omissão/contradição, na medida em que não houve manifestação quanto aos honorários de sucumbência fixados pela magistrada de primeiro grau.

Quanto à matéria, o artigo 86 do CPC dispõe que:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”

Extrai-se dos autos que a togada sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos para: “
a) DECLARAR a rescisão do contrato ID 30423534, por culpa de ambas as partes e, por conseguinte, determinar que a requerida proceda, após a retenção dos 20% a título de custos administrativos, que deve incidir sobre todo valor pago pelo autor, à devolução do valor restante, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo índice do INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual;

b) DECLARAR indevida e inexigível a nota promissória dada pelo autor como garantia do pagamento do débito discutido neste processo, assim como determino que eventual negativação em nome do autor, pelo contrato discutido nestes autos, deve ser imediatamente baixada;

c)
Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 30% a cargo do autor e 70% a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

Contudo, deferida a gratuidade de justiça em favor da autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC”
(sic).

Em sede de apelação, d
iante da uma pequena modificação no resultado do julgamento, no que tange a condenação da embargada à
devolução de todas as prestações pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção ou multa contratual,
este continuou sendo vencedor em parte, visto que não houve acolhimento dos danos morais pretendidos.

Desse modo, inegável que ambas as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento dos honorários e despesas.

Logo, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(N.U 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021